Tribunal: TJPA
Processo: 0018513-39.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018513-39.2011.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE

APELADO: AMERICAN FACTORING COMERCIAL LTDA. - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES. CORREÇÃO. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Colenda Câmara que desproveu recurso de apelação em execução de título extrajudicial. O embargante aponta erro material na identificação das partes no julgado, indicando que a American Factoring Comercial Ltda. – ME seria a parte apelante, e a Associação Adventista Norte Brasileira de Prevenção e Assistência à Saúde, a parte apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de erro material no acórdão, quanto à identificação das partes, e avaliar a necessidade de sua correção para adequar a decisão à relação processual efetivamente estabelecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem a finalidade de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

Analisando os autos, verifica-se que o recurso de apelação foi interposto pela American Factoring Comercial Ltda. – ME contra sentença desfavorável, sendo a Associação Adventista Norte Brasileira de Prevenção e Assistência à Saúde a parte apelada.

O reconhecimento do erro material não implica modificação do mérito da decisão, mas apenas promove a correção necessária para refletir adequadamente a relação processual, garantindo a exatidão do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para corrigir o erro material, reconhecendo que a American Factoring Comercial Ltda. – ME é a parte apelante, e a Associação Adventista Norte Brasileira de Prevenção e Assistência à Saúde é a parte apelada.

Tese de julgamento
:

O erro material na identificação das partes no acórdão pode ser corrigido em sede de embargos de declaração, desde que não altere o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 5.474/1968, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes mencionados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios contra aresto proferido por esta Col. Câmara, cuja ementa se reproduz,
verbis
:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. AUSÊNCIA DE LASTRO. NULIDADE. SIMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso de apelação interposto pela Associação Adventista Norte Brasileira de Prevenção e Assistência à Saúde contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução movidos por American Factoring Comercial LTDA - ME.

2.

A duplicata é título de crédito causal, exigindo comprovação de negócio jurídico subjacente, conforme o art. 2º da Lei nº 5.474/1968.

3.

Demonstrada a ausência de base negocial das duplicatas, configurando simulação, a nulidade é declarada.

4.

Recurso desprovido. Sentença mantida.”

.

Em suas razões o embargante, aponta erro material no acórdão.

Sustenta que, ao proferir o julgado, houve equívoco na identificação das partes, sendo a American Factoring Comercial Ltda. – ME, e não a Associação Adventista Norte Brasileira de Prevenção e Assistência à Saúde, a parte apelante, conforme consta no recurso original.

A embargante requer a correção do erro material para que a decisão reflita adequadamente a relação processual estabelecida, sem alterar o mérito do julgamento, evitando prejuízo à aplicação da justiça e ao devido processo legal

.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de ID nº 23097490).

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolado dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

MÉRITO

Os embargos declaratórios têm a finalidade restrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. No presente caso, contudo, verifica-se que a embargante não aponta qualquer dessas hipóteses.

Cinge-se a controvérsia à análise da existência de erro material no acórdão proferido por esta Colenda Câmara, em razão de alegação de equívoco na identificação das partes no julgamento do recurso de apelação, onde a embargante sustenta que a parte apelante seria a American Factoring Comercial Ltda. – ME, e não a Associação Adventista Norte Brasileira de Prevenção e Assistência à Saúde.

De fato, ao se analisar os autos, constata-se que o recurso de apelação foi interposto pela American Factoring Comercial Ltda. – ME contra sentença que lhe foi desfavorável, enquanto a Associação Adventista Norte Brasileira de Prevenção e Assistência à Saúde figurou como parte apelada.

O reconhecimento do erro material não altera o mérito da decisão proferida, tampouco prejudica qualquer das partes. Apenas se promove a retificação da identificação das partes no julgado, de forma a refletir corretamente a relação processual estabelecida nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO os Embargos de Declaração
, tão somente para corrigir o erro material no acórdão, reconhecendo que a American Factoring Comercial Ltda. – ME é a parte apelante, e a Associação Adventista Norte Brasileira de Prevenção e Assistência à Saúde é a parte apelada.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 04/02/2025